Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-22.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001077-22.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO HAMILTON DE CAMPOS

Advogado(s)
:
LUIS RAFAEL PEREIRA FERNANDES

APELADO: EDILSON GONCALVES ROCHA

Advogado(s)
:
FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA, DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001077-22.2020.8.05.0088
, em que figuram como Apelante
ROBERTO HAMILTON DE CAMPOS
e Apelado
EDILSON GONCALVES ROCHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR